Tribunal: TJES
Processo: 5007784-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007784-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSELITO DE AMARAL SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007784-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSELITO DE AMARAL SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSELITO DE AMARAL SANTOS JÚNIOR
, no qual se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal, que indeferiu requerimento de trabalho externo.

Nesta via recursal o agravante busca a reforma do referido
decisum
, alegando que não há óbice legal para o trabalho externo realizado pelo reeducando na empresa de sua família. Ademais, argumenta que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, sendo medida razoável o deferimento do pedido.

Contrarrazões ministeriais pugnando conhecimento e não provimento do recurso.

Juízo de retratação mantendo a decisão recorrida.

Manifesta-se a d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relato.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007784-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSELITO DE AMARAL SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOSELITO DE AMARAL SANTOS JÚNIOR
, no qual se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal, que indeferiu requerimento de trabalho externo em empresa privada.

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que a Lei de Execução Penal não veda a autorização do trabalho externo ao apenado que deseja trabalhar em empresa familiar, sustentando que o ora agravante se enquadra em todos os requisitos para concessão da benesse, demonstrando que o reeducando faz
jus
ao benefício pleiteado.

Ressalta que não é razoável negar ao reeducando o benefício do trabalho externo apenas sob o fundamento de dificuldade de fiscalização da atividade desempenhada ante a presença de familiares no local de trabalho, além de pontuar que o endereço dos familiares não é o mesmo do local do trabalho, o objetivo da norma é possibilitar ao apenado a ocupação de trabalho lícito visando sua ressocialização e reinserção na sociedade, inclusive em empresa de origem familiar.

Requer, finalmente, a reforma da decisão, para conceder ao reeducando a autorização para exercer trabalho externo.

Razão não assiste a defesa.

A matéria deduzida foi adequadamente enfrentada pelo insigne Promotor de Justiça, Dr. ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES NETO, a quem peço vênia para transcrever suas contrarrazões, nas partes que interessam:

“(...) Analisando os autos, incluindo-se os aspectos questionados pelo recurso interposto, algumas questões merecem acurada análise na decisão proferida pelo dou juízo
a quo
, ao indeferir a autorização do trabalho externo ao Recorrente.

Acerca do tema, o artigo 35, §2º, do CP, estabelece que:

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.

§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O trabalho externo é admissíve
l, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.

Já o artigo 37, da Lei de Execução Penal, assim dispõe:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Dessa feita, para além dos aspectos mencionados, necessária a análise dos requisitos estabelecidos na Lei de Execuções Penais, notadamente pelo fato de o reeducando, após eventual deferimento pelo juízo
a quo
, cumprir a pena em regime intermediário.

A orientação da Secretaria de Justiça - SEJUS – é de que o reeducando deverá obter a autorização de trabalho externo somente em uma das empresas credenciadas em seus quadros. Ressalte-se que, para tanto, deveria aguardar uma vaga disponível, o que demandaria um tempo razoável, e não traria o retorno que obteria no desempenho de suas atividades laborais disponíveis.

Dessa forma, a prestação de serviço em empresa credenciada junto à Secretaria de Justiça não poderia servir de barreira para a concessão do pedido em tela, uma vez que o norte a ser buscado na execução penal é justamente a ressocialização dos condenados e, caso o requerente não obtenha seu intento, fatalmente toda a sociedade arcará com um prejuízo ainda maior.

[...]

Assim, diante da necessidade em se buscar as melhores condições para os condenados alcançarem a reinserção em sociedade, a autorização para o trabalho externo se faz necessária.

Noutro giro, observa-se que os requisitos exigidos para concessão do trabalho externo estariam devidamente preenchidos.

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que a empresa onde o apenado pretende exercer atividade laborativa, é de propriedade de seu genitor, e
foi em sentido contrário à concessão da benesse, por ser o estabelecimento de propriedade do genitor do apenado, o que, em tese, tornaria impossível a fiscalização do trabalho do reeducando (seq. 332.1)
.

Aliás, a decisão que nega o trabalho externo fundamenta-se na análise da equipe prisional, como também nos objetivos da pena, ponderando o seguinte:

“Ao analisar pedidos que importam a colocação de apenados extramuros, deve ser sopesadas particularidades de cada caso, a fim de visualizar se há compatibilidade entre o benefício e os princípios informadores da execução penal. Neste liame, o magistrado visualizará se a benesse não implicará perigo no cumprimento da pena imposta ao sentenciado, observado os ditames apontados pela Lei de Execução penal. Assim, diante do requerimento, foi determinado por este juízo que a unidade prisional realizasse visita técnica no local, a fim de emitir parecer sobre a possibilidade de concessão do benefício, sendo relatado o seguinte:

(...) Desta forma, após a realização da visita, entendo que, em que pese a empresa aparentemente oferecer condições para a ressocialização do interno através da oferta de trabalho, a proposta de emprego não encontra respaldo nas exigências da Secretaria da Justiça, visto que para atender às normas para trabalho a empresa deve ajustar a jornada de trabalho para o máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, bem como que a presença de familiares do reeducando no local de trabalho pode comprometer a finalidade do benefício do trabalho externo previsto na Lei de Execução Penal e a própria fiscalização do correto cumprimento do trabalho pela unidade prisional, razão pela qual sugiro o indeferimento do pleito formulado. (...)

Considerando a informação prestada pela unidade, sequencial 276.1, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o apenado estaria sob responsabilidade de familiar, conforme relatado no parecer, o que poderia causar prejuízos à fiscalização do benefício.

Embora tal justificativa não se mostre inafastável, restou apontada a deficiência na fiscalização do trabalho externo pela presença de familiares no local de trabalho, inclusive eventual jornada fora dos padrões ordinários, fundamentando-se a decisão judicial em elementos concretos e, ainda, em sintonia com os objetivos da pena.

Guardando pertinência com as peculiaridades da hipótese em comento, menciona-se decisão oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde restou assentado o seguinte:

Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Residência do condenado. Fiscalização. 1 - Indispensável que se propicie, com o trabalho externo, a dignidade humana e a reintegração social, sendo a fiscalização – tanto por parte do empregador, quanto do Estado - meio para se atingir tal fim. 2 -
Não se recomenda a prestação de trabalho externo em empresa familiar, situada na residência do sentenciado, com a supervisão exclusiva de parentes - primo, e na ausência desse, pela mãe do sentenciado
. 3 - Agravo não provido.(TJ-DF 20170020211486 DF 0022006-39.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 09/11/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2017 . Pág.: 192/196)

Nesta senda, em cotejo aos fatos sopesados na hipótese em tela, é pertinente salientar que, constatadas possíveis irregularidades pela fiscalização, notadamente pelo órgão responsável pela fiscalização do trabalho externo, não há como conferir guarida ao pleito, ao menos nos termos apresentados. (...)”

Com esse enfoque, estou acolhendo também o parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA, que peço vênia para transcrever:

“(...) O trabalho externo da pessoa que cumpre pena privativa de liberdade possui previsão no Código Penal e na Lei de Execução Penal.

[...]

Além do requisito objetivo de cumprimento do “quantum” da pena, é certo que o benefício deve ser deferido quando as condições pessoais do condenado permitem inferir que a concessão será apta a sua ressocialização e ao cumprimento dos devidos objetivos da pena.

[...]

Na hipótese vertente, o agravante pretende laborar na empresa de propriedade de seu genitor, o que, na avaliação da equipe prisional, não é considerado medida recomendável.

[...]

Por fim, é certo que a fiscalização da atividade laborativa realizada no ambiente familiar do apenado poderia restar prejudicada, podendo ensejar certas irregularidades para o correto cumprimento da medida, como a imprecisão dos horários efetivamente laborados. (...)”

Assim, embora a prestação de trabalho externo em empresa familiar, por si só, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto deve ser analisado visando verificar a possibilidade de sua realização com o devido alcance dos objetivos pretendidos.

No presente, é importante destacar que a empresa é do genitor do apenado, a qual fica localizada em sua residência e, considerando os argumentos trazidos pela equipe da unidade prisional, ele estaria sob responsabilidade de familiar, conforme relatado no parecer, o que poderia causar prejuízos à fiscalização do benefício.

Dessa forma, embora não haja dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado; no presente, as particularidades do caso fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividades laborais.

Sem mais delongas, não é necessário mais do que foi dito, sob a pena de pedante tautologia, pelo que acolho as contrarrazões ministeriais e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, certo de que a remissão aos seus fundamentos satisfaz a exigência constitucional do artigo 93, IX, da Carta Magna.

Sobre a possibilidade da técnica da “fundamentação per relationem”, as Cortes Superiores reiteradamente tem decidido pela regularidade de tal proceder, afirmando que se trata de fundamentação válida e que, por isso, não há ofensa à garantia constitucional de necessidade de motivação das decisões judiciais. Cito: STF, AI 855829 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012; STJ; AgRg-REsp 1.482.998; Proc. 2014/0243376-0; MT; Sexta Turma; Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ; Julg. 13/11/2018; DJE 03/12/2018.

Com tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRABALHO EXTERNO - INICIATIVA PRIVADA - EMPRESA FAMILIAR - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Embora não haja óbice legal, o trabalho externo em empresas privadas somente deve ser autorizado em situações excepcionais, mediante o acompanhamento e efetiva fiscalização do reeducando em suas atividades laborais extramuros, o que se mostra inviável no caso de empresa pertencente à família do próprio reeducando, em razão da dificuldade de se apurar, de forma transparente, o cumprimento da obrigação laboral.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.